Tribunal: TJSP
Processo: 1111612-58.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Beneficiário de contrato empresarial de assistência médica, aposentado e demitida sem justa causa – Pretensão de afastar a cobrança de valores de mensalidade majorados após a aposentadoria, com aplicação do disposto no artigo 31 da Lei 9.656/98 – Sentença de improcedência – Inconformismo – Acolhimento – Controvérsia constante dos

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Beneficiário de contrato empresarial de assistência médica, aposentado e demitida sem justa causa – Pretensão de afastar a cobrança de valores de mensalidade majorados após a aposentadoria, com aplicação do disposto no artigo 31 da Lei 9.656/98 – Sentença de improcedência – Inconformismo – Acolhimento – Controvérsia constante dos autos que se limita ao valor do prêmio a ser suportado pelo autor e não sobre seu direito de manutenção no plano de saúde - Inadmissibilidade da subdivisão de carteiras, com formas de custeio distintas para funcionários ativos e inativos – Disposições contidas da Resolução Normativa no 279/2011 da ANS que não podem se sobrepor aos ditames do artigo 31 da Lei 9.656/98 – Precedentes – Recurso provido.